Tribunal: TJDFT
Processo: 0718791-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA. PREPARO. VALOR. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de conhecer e processar o recurso de apelação interposto, diante da ausência de comprovação de hipossuficiência e do não recolhimento do montante referente ao preparo recursal.
2. A agravante sustenta, em síntese, que comprovou suficientemente a sua hipossuficiência econômica. 2.1. Ressalte-se, no entanto, que os elementos probatórios juntados aos presentes autos não permitem atestar a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o deferimento da gratuidade de justiça. 2.2. Nesse contexto, é necessário destacar que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário.
3. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 3.1. Nesse sentido também houve a normatização da questão na regra estabelecida no art. 99, § 2o, do CPC. 3.2. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, a respeito da alegada hipossuficiência financeira.
4. Por essas razões, em relação à decisão monocrática proferida por este Relator, que deixou de conhecer a apelação interposta pela recorrente, a despeito das alegações articuladas nas razões de agravo interno, não há qualquer justificativa jurídica que possa ensejar a pretendida reforma.
5. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão).
6. A recorrente, devidamente intimada para que comprovasse a alegada situação de hipossuficiência econômica ou promovesse o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório a ela dirigido.
7. No caso em deslinde a agravante deveria ter comprovado sua hipossuficiência ou ter efetuado o pagamento do montante alusivo ao preparo recursal, de modo tempestivo, por meio da emissão da respectiva guia de recolhimento, o que não ocorreu.
8. Agravo interno conhecido e desprovido.